Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717661-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A AGRAVADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. contra decisão que revogou a realização de prova pericial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. afirma que a decisão agravada deve ser anulada por absoluta inobservância ao dever de fundamentação imposto pelo ordenamento jurídico pátrio. Sustenta que a decisão agravada não expos motivação minimamente idônea que justifique a revogação da produção de prova pericial contábil. Explica que a revogação baseou-se apenas na suposição de que ela desistiu da prova por não ter se manifestado a respeito do requerimento formulado pelo perito. Menciona que não manifestou intenção de desistir da produção da prova pericial ou permaneceu inerte em contexto que exigisse manifestação expressa quanto à continuidade da medida. Alega que, ainda que fosse possível concluir pela presunção de desistência tácita da produção da prova pericial, ela deveria ser intimada, de forma específica, para manifestar-se sobre eventual interesse na continuidade da prova. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão para que a prova pericial seja produzida, com a delimitação do escopo temporal da perícia contábil pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (id 71492073). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Extrai-se dos autos do processo originário que Andrade Gutierrez Engenharia S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial contra TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira Ltda. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada no curso da demanda com fundamento em alegações de abuso da personalidade e confusão patrimonial, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau em 12.11.2020. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir no bojo do incidente. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. requereu a produção de produção de prova pericial contábil sobre os livros contábeis e as movimentações financeiras de Adriano Cassanello do Amaral, Rafael Farias Chaer, Arthur D. Little Ltda., Arthur D. Little Consultoria Execução e Participações Ltda., Inoveste Participações Ltda. TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira Ltda., ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A., ADB Consultoria de Engenharia Ltda. e ACT Consultoria em Tecnologia Ltda. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento e restringiu a prova pericial contábil aos livros fiscais e contábeis de TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira Ltda. e ADB Consultoria de Engenharia Ltda. Estabeleceu o procedimento referente à prova pericial nos seguintes termos: 1. Para desempenho deste mister, nomeio André Porfírio de Almeira, CRC/DF no 22.907/O-6 e CNPC CFC 7.336, endereço: Rua 24 norte, lote 9/11, bloco A, apartamento no 301, Águas Claras – DF, CEP 71916-750, telefone: (61) 98338-2395, e-mail. andreporfirio.perito@gmail.com, perito contábil com cadastro no sistema informatizado deste egrégio TJDFT. 1.1. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do Sr. Perito a dar início aos trabalhos. 1.2. Intimem-se as partes a declinarem seus quesitos e indicarem eventuais assistentes técnicos; ou, se o caso, arguir o impedimento/suspeição do(a) perito(a). Prazo comum: 15 (quinze) dias. 1.3. Escoado o prazo, intime-se o Perito para informar se aceita o encargo e, em caso positivo, declinar sua proposta de honorários. 1.4. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação fundamentada pela suscitante, deve esta depositar o valor dos honorários no mesmo prazo, sob pena de se entender que desistiu da prova. 1.4.1. Caso contrário, venham conclusos. 1.5. Depositado o valor dos honorários, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. 1.6. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC. Após retornem os autos conclusos. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. apresentou quesitos e indicou assistente técnico. O perito foi intimado e manifestou-se nos autos. Requereu a manifestação do Juízo de Primeiro Grau quanto ao período de abrangência da prova antes da apresentação da proposta de honorários periciais, nos seguintes termos: A elaboração da proposta de honorários periciais exige o plano de atividades dimensionado no prazo de execução do laudo pericial e da gestão da perícia – nomeação até a homologação do laudo pericial – observando as orientações e parâmetros fixados nas Normas Brasileiras de Contabilidade PP 01 – Perito Contábil (R1) e TP 01 – Perícia Contábil (R1) do Conselho Federal de Contabilidade. Um dos elementos é o tempo em horas técnicas consumidas para o exame documental. O objetivo é alcançar o preço dos honorários periciais adequado ao trabalho, sem excesso ou que esteja subestimado. O primeiro com onerosidade desnecessária; enquanto o segundo, com o risco de inviabilizar a execução. Para evitar prejuízos na marcha processual, a perícia requer a apreciação do Juízo, tendo em vista o art. 479 do Código de Processo Civil, quanto a necessidade de delimitar o período de abrangência para o exame pericial – livros contábeis e atos constitutivos. Nessa toada, a perícia contábil deve considerar para a precificação da proposta de honorários os 32 (trinta e dois) anos e 4 (quatro) meses (total de 388 meses) de exame documental das duas empresas, TC/BR – Tecnologia e Consultoria Brasileira Ltda. (CNPJ: 03.652.914/0001-25) e ADB Consultoria de Engenharia Ltda. (CNPJ: 03.895.991/0001-06), conforme quesitos da parte exequente id. 194474268? Dessa forma, o diagnóstico requer a fixação do prazo de abrangência dos exames periciais com o retorno a este auxiliar da Justiça para a apresentação da proposta de honorários periciais (art. 465, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil), em cumprimento ao Despacho de id. 207613003. As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o requerimento do perito. TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira Ltda. limitou-se a registrar sua ciência, sem formular qualquer requerimento. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. permaneceu silente. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: A exequente se manteve silente quanto ao requerimento do perito para formulação de proposta de honorários, presumindo-se, portanto, sua desistência em relação à prova postulada. Assim, revogo a prova pericial deferida no id. 180572125. Preclusa a presente, retornem os autos conclusos para decisão sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. contra a decisão transcrita acima foram desprovidos pelo Juízo de Primeiro Grau. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que revogou a produção da prova pericial no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A análise perfunctória dos autos evidencia vício de procedimento. O perito não apresentou proposta de honorários por entender que havia necessidade de o Juízo de Primeiro Grau esclarecer o período de abrangência da prova, questão que cabe ao magistrado decidir, na condição de destinatário da prova. Ressalto que a decisão que regulamentou o procedimento indicava que a hipótese de desistência da prova ocorreria somente se a parte não se manifestasse ou efetuasse o depósito após a apresentação da proposta de honorários pelo perito. É impossível presumir a desistência antes da apresentação da proposta. A revogação de prova pericial regularmente deferida e necessária à solução da controvérsia, com fundamento em omissão equivocadamente atribuída à Andrade Gutierrez Engenharia S.A., viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, além de configurar cerceamento de defesa, ao privar a parte da produção de prova essencial. A revogação da prova pericial, decorrente da condução equivocada do feito viola o princípio da proteção da confiança, o qual assegura a estabilidade das situações jurídicas baseadas na legítima expectativa de que os atos normativos e jurisdicionais produzam efeitos válidos e previsíveis. O princípio mencionado tutela a situação de confiança daquele que exerce a sua liberdade por confiar na validade de um ato normativo e depois vê suas expectativas frustradas pela descontinuidade da sua vigência ou dos seus efeitos, quer por simples mudança, quer por revogação ou anulação.[1] O vício de procedimento identificado, bem como o risco de comprometimento da instrução adequada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impõem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Ávila, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm; Malheiros Editores, 2025. p. 425-426.